Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-06.2021.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000393-06.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (RECORRENTE), EMANOEL DOUGLAS PROENCA DE ARRUDA - CPF: 058.929.521-77 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVANIL COSTA MARQUES (RECORRENTE), JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA - CPF: 023.747.521-94 (RECORRENTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), IVANIL COSTA MARQUES - CPF: 015.360.481-60 (RECORRENTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), WILSON VICENTE DOS SANTOS - CPF: 878.835.111-49 (ASSISTENTE), VANIL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 026.671.061-13 (VÍTIMA), EDNEL ADRIANO GOMES DA SILVA - INVESTIGADOR (ASSISTENTE), BENEDITO VANDERLEI (ASSISTENTE), ELIO VALENTIN COLLA (ASSISTENTE), Euzina Gomes Cabral (ASSISTENTE), PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ANGELA MARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 012.560.621-46 (ASSISTENTE), MANUEL DANILO PIZOTO E SILVA - CPF: 002.394.221-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANOEL DOUGLAS PROENCA DE ARRUDA - CPF: 058.929.521-77 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIL COSTA MARQUES - CPF: 015.360.481-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
NA FORMA TENTADA
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A DESPRONÚNCIA – POSSIBILIDADE –
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– TESTEMUNHOS INDIRETOS – SENTENÇA REFORMADA – DESPRONÚNCIA
– 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PEDIDO PREJUDICADO – 3. RECURSO PROVIDO.

1. Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao recorrente, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é a sua despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

2. Diante da despronúncia do recorrente, resta prejudicado o pleito defensivo subsidiário de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jonathan Diego Correa da
Costa
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Poconé
-MT nos autos da Ação Penal n.
1000393-06.2021.8.11.0028
, pronunci
ando-o
pela prática do crime de homicídio qualificado
na forma tentada
(art. 121, § 2o
, I e II, c/c art
.
14, II do Código Penal
), determinando
sua
subm
issão a
julgamento pelo Tribunal do Júri
desta
unidade judiciária.

O recorrente, nas razões recursais constantes no ID
130425162
, postula a sua despronúncia, ao argumento de que as provas amealhadas na instrução processual não são suficientes para indicar que seja um dos autores do crime narrado

na exordial acusatória
.

E, s
ubsidiariamente,
requer
a exclusão da
s
qualificadora
s
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que estão no ID
130425164
, pleiteia o desprovimento do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação, exteriorizado no ID
130425165
, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
135115178
, manifesta-se pelo
“provimento para IMPRONUNCIAR o RECORRENTE JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA, nos termos do disposto no art. 414, caput, do Código de Processo Penal. Todavia, caso V. Exas. entendam por manter a pronúncia, que os pedidos subsidiários sejam julgados improcedentes, mantendo-se as qualificadoras imputadas, para que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está
no ID

113278512
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta no incluso Inquérito Policial, que no dia 01 de outubro de 2020, por volta das 23h30min, na Rua ABC, Bairro Cohab Nova, próximo ao Bar Lanchonete
Bokito
, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, os agora denunciados EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA, vulgo “
Jucão
”, JONATHAN DIEGO CORREA DA COSTA e IVANIL COSTA MARQUES, vulgo “Baby” ou “Bocão”, com unidade de desígnios e com animus necandi, mediante paga ou promessa de recompensa e por motivo fútil, tentaram ceifar a vida de VANIL RODRIGUES DE SOUZA, desferindo contra ele golpes de faca, não tendo o homicídio se consumado por circunstância alheia às suas vontades. Segundo apurou-se, dia dos fatos, a vítima estava na residência de um tio, na companhia de parentes, tendo permanecido no local até por volta das 21h00min, ao sair a vítima pegou sua bicicleta e foi até o bar do Dito Motos, onde permaneceu por cerca de 1h30min, ingerindo bebida alcoólica, destarte decidiu ir para a sua casa, ainda com uma lata de cerveja em mãos, tendo esquecido a bicicleta no referido bar. Destarte, consta que no caminho se lembrou da bicicleta e retornou para buscá-la. Ocorre que durante o percurso, a vítima viu o agora denunciado Jonathan e seu pai Levi em um veículo Fiat Strada, e ao passar pelo veículo a vítima jogou no chão a lata de cerveja que já estava vazia, momento em que Levi parou o veículo e Jonathan gritou: “e aí malandro, o que você jogou aí?”, tendo logo em seguida descido do veículo e desferido um murro na boca da vítima. Consta que a vítima saiu correndo, tendo o denunciado Jonathan entrado no carro e retornado de ré na direção da vítima, consta que para escapar a vítima pulou o muro de uma casa e o denunciado passou sem o ver. Ato contínuo, a vítima voltou para a rua e se escondeu atrás de uma árvore, local de onde viu Jonathan conversando com os demais denunciados, assim a vítima seguiu por outro trajeto até o referido bar, onde havia deixado a sua bicicleta. Ao chegar ao local, visualizou os outros dois denunciados, “
Jucão
” e “Bocão” no local, no momento em que “
Jucão
” viu a vítima chegando levantou a lata de cerveja como se
.
quisesse o para cumprimentar. A vítima pegou a sua bicicleta e saiu do local em direção
á
sua residência sem dar atenção ao denunciado. Destarte, ao chegar próximo a loja “Bem Barato”, a vítima visualizou uma motocicleta com duas pessoas, “
Jucão
” na garupa e Bocão pilotando, consta que de imediato “
Jucão
” desceu da motocicleta, tendo corrido atrás da vítima e desferido contra ele golpes de arma branca do tipo faca, para escapar a vítima tentou pular um muro, contudo não teve forças suficiente de modo que e o denunciado continuava a lhe desferir os golpes, consta que no total foram cerca de 14 golpes com uma faca, sendo que consta que um dos golpes chegou a perfurar seu pulmão. Destarte, após os denunciados empreenderem fuga, a vítima inda conseguiu andar até o local denominado “
Bokito
Lanches” sendo socorrido por um amigo e levado ao Pronto Atendimento Médico (PAM) e posteriormente encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá.

[
...]

A materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos: boletins de ocorrência
(I
D

113278486
–
p
. 1
/3
),
L
audo
P
ericial n
.
1.1.02.2020.021911-01 (I
D
.
113278502
–
p.

26/
33
) e laudo pericial

n
.
1.1.02.2020.022173-01 (I
D

113278502
–
p
.
33/
46
).

C
omo se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, impõe-se registrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira, tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

No entanto, no
caso destes autos,
não se identifica indícios que incriminem
o recorrente
, sobretudo porque
toda a imputação
tem fundamento
numa suposta
informação
que

o
informante
Wilson,
teria repassado à vítima
, uma vez que
esta
afirm
ara
que
Wilson

teria lhe
confidenciado que o mandante do crime
seria o insurgente.

Contudo, o

informante Wilson

quando ouvido
na fase policial (
ID

113278497

–
p
.
1/2
) e em juízo (
ID

113278652
–
p
.
1/2
) não corroborou
a versão apresentada pela vítima
,
tendo em vista que,
em momento algum
,
afirmou que o recorrente seria
o mandante do crime em debate.

Além disso, os corréus Emanoel Douglas Proença de Arruda e
Ivanil
Costa Marques sustent
ara
m
, em juízo,
que na noite do crime não mantiveram nenhum contato com o
recorrente
,
tendo,
Emanoel
Douglas

[
suposto executor direto do crime
]

afirmado
que nem mesmo
o
conhec
ia
.

A vítima, quando ouvida na fase administrativa narrou que:

[...]
QUE o declarante foi vítima de tentativa de homicídio no dia 01/10/2020; Que quanto ao fato, relata que na noite de 01/10/2020 estava no bairro São Benedito, na casa de um tio e na companhia de seus familiares de onde saiu por volta das 21hs; Que ao sair da casa deste tio com sua bicicleta, pegou a avenida Joaquim Murtinho e parou no bar do Dito Motos; Que ficou no bar por cerca de 01 hora e meia, bebeu mais algumas latinhas de cerveja e decidiu ir para casa; que no caminho de casa, a pé, o declarante ora vítima percebeu que havia esquecido sua bicicleta em frente ao bar do Dito e retornou para buscá-la; Que no retorno, ainda com uma latinha de cerveja na mão, ao virar a rua se deparou com um Fiat Strada ocupado por Jonathan Diego (filho de Solange) e seu pai Levi; Que ao cruzar o veículo, o declarante “secou” a latinha de cerveja e jogou no chão; Que nesse momento Levi parou o carro e Jonathan gritou: “e ai malandro, o que você jogou ai?”; Que após a negativa do declarante Jonathan desceu do carro se aproximou e desferiu um murro na sua boca; Que o declarante correu e virou a esquina, todavia Jonathan entrou no carro e voltaram de ré em direção ao declarante; Que então, o declarante pulou o muro de uma casa e os dois passaram direto sem ver a vítima; Que logo em seguida o declarante voltou para a rua e se escondeu atrás de uma árvore de onde viu Jonathan e Levi conversando com
Vanil
“Bocão” e “
Jucão
”; Que
Vanil
e
Jucão
estavam debruçados na janela do veículo; Que para despistá-los o declarante retornou, rodeando pela Cohab e retornando na Avenida Joaquim Murtinho para chegar ao bar e buscar a bicicleta esquecida;
Que o bar ainda estava cheio, inclusive
Vanil
“Bocão” e “
Jucão
” já estavam lá; Que
Jucão
ao ver o declarante levantou a latinha de cerveja que estava em sua mão e balançou em sua direção, como se estivesse o cumprimentando; Que o declarante não deu atenção, pegou a bicicleta e saiu dali em direção a sua casa no bairro Cohab Nova, contudo ao chegar em frente
a
loja Bem Barato assustou com o farol de uma motocicleta Bross de cor azul praticamente em cima do declarante; Que nela estavam “
Jucão
” na grupa e
Vanil
“Bocão” pilotando; Que de imediato “
Jucão
” saltou da garupa e deu um tapa no rosto do declarante seguido de uma facada nas costas
; Que o declarante caiu da bicicleta deixando-a para trás e correu; Que “
Jucão
” não desistia e continuou correndo atrás do declarante; Que o declarante tentou pular o muro de uma
casa e nesse momento foi atingido com mais algumas facas; Que perdeu a força e não conseguiu pular o muro; Que então “
Jucão
” foi lhe “empurrando” e desferindo golpes até próximo a escola JK; Que foi desferido ao total 14 facadas contra a vítima e só então “
Jucão
” foi embora; Que viu o farol da moto na esquina; Que o declarante ainda conseguiu andar mais um pouco e caiu em frente ao
Boquito
Lanches, onde foi socorrido pelo amigo Ney que ali estava; Que foi levado ao PAM e de lá encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá; Que passou por

cirurgia e ficou no hospital o total de 04 dias; Que “
Jucão
” correu atrás do declarante
desferindo-lhe
golpes por cerca de 70 metros; Que quanto a motivação do crime o declarante, ora
vitima
, diz que nunca teve nenhuma discussão ou qualquer desavença ou desentendimento com as pessoas de
Jucão
,
Vanil
Bocão ou Jonatan;
Que os comentários são de que Jonatan pagou
Jucão
para matar o declarante pensando que este havia furtado sua residência no momento que dispensou a latinha de cerveja, pois era próximo a casa de Jonatan; Que o próprio
Jucão
falou para o senhor Wilson, sem saber que este é seu compadre, que Jonatan o pagou para matar a vítima;
Que o declarante conhece as pessoas de
Jucão
, Jonathan e
Vanil
há muitos anos e informa que soa todos moradores de Poconé; Que indagado sobre as características da faca utilizada no crime o declarante a descreve como uma peixeira com cabo de alumínio”.
[...]

Negritamos

Em juízo
,
a vítima
disse

que no dia do ocorrido
estava em um churrasco e depois
passou no bar
, momento no qual

bebeu mais
algumas
cervejas;
afirmou
que já estava muito bêbedo e
ao ir e
mbora
acabou esquecendo sua bicicleta no bar
, apenas ao chegar
em sua
casa que se lembrou da
bicicleta
e
retornou ao bar
para busc
á
-l
a,

com uma latinha na mão
. N
o caminho,
na esquina da Beri Poconé

encontrou com o
recorrente
e o pai
deste
chegando num carro
, oportunidade na qual
insurgente
pediu para
o ofendido
parar
.
A vítima a
duziu,
também
, que
ao terminar de beber

o último gole
,
jogou a latinha fora
e
,
em seguida, o
recorrente
questionou se ele
teria
roubado
algo
ou estava roubando alguma coisa da casa dele
,
e o ofendido

respondeu

que não.
Ato contínuo
o
insurgente
teria agredido
o ofendido
com um tapa no rosto
, motivo pelo qual saiu correndo.

A v
ítima narrou,
também
, que o recorrente
e o pai
deste
foram até o bar e falaram mentiras para o Emanoel
e para o

Ivanil
; declarando, outrossim,
que
estes dois
são seus conhecidos,
que eles
foram
atrás dele
, encontrando
-
o,
logo
após sair do bar
,

próximo a loja Bem Barato
. A
legou
, ainda,
o ofendido
que
Emanoel e
Ivanil

já
chegaram
dando

tapa no rosto
dele
,
momento em que
conseguiu correr até a esquina
,
mas quando tentou pular o muro
,
levou uma facada nas costas
; narrando,
também,
que
quem
dera
a facada foi o Emanoel
.

Além do mais, a
vítima
narrou
que o Wilson
–
que é
seu
compadre
–
,
teria
lhe
dito
ter ouvido boatos de que
recorrente

pagara

Emanoel e
Ivanil
para fazer isso com ele
; esclarecendo, ainda,
que Wilson ouviu boatos que os corréus foram pagos para fazerem isso com
o ofendido
. Logo depois, ao ser
questionado pelo Ministério Público sobre sua
afirmação na sede administrativa
de que
Emanuel
teria dito para Wilson que foi pago para fazer o serviço, a vítima respondeu
:

“
é isso
ai
que eu ouvi
falar
”
...

Desta
que-se
, ainda
nessa senda
, que
a testemunha

Benedito Vanderlei, que é
dono
da lanchonete Dito Motos,
e a testemunha Paulo Roberto
não trouxe
ram
informações que indicassem o envolvimento do
recorrente
no crime em
apuração
.

Além
do mais
,
d
urante
as investigações fo
ram cumpridos
mandados
nos quais
foram apreendidos o aparelho celular pertencente ao corréu
Ivanil
Costa Marques e o aparelho celular pertencente ao
recorrente
(I
D
.
113278739
–
p. 1/7
).
Os
aparelhos foram periciados pela POLITEC/MT, contudo, o
L
audo n
.
2.10.2021.44615-01 não indicou nenhuma ligação entre o
insurgente

e
Emanoel e
Ivanil
, tampouco informações que pudessem revelar alguma inimizade
e animosidade
entre
o
insurgente

e
a vítima.

Sendo esse o cenário
destes
autos, é imperativo reconhecer que, embora cediço que a decisão de pronúncia constitua mero juízo de admissibilidade de acusação, não é possível que tenha como fundamento,
isoladamente
, em testemunhos indiretos ou
ouvi dizer
(
hearsay

testimony
), como parece ser o caso em tela.

Sendo assim,
conforme
asseverado linhas volvidas,
inexistem indícios mínimos de autoria quanto ao recorrente,
que
foi indicado como autor do homicídio
qualificado tentado
com base em elementos precários, quais sejam
,
comentário
s
de pessoa
que sequer confirmou a versão ao ser ouvida em sede administrativa e judicial
.

Aliás, s
obre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório
consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"

(ARE n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do STF

Acerca do testemunho indireto,
o
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
:
“
Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay

testimony
” não são aptos para,
isoladadamente
, esclarecer a forma de execução do crime e justificar a submissão do recorrente a julgamento popular
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1838513/RS).

A propósito, n
o tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ,
REsp
no 1827163
).

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença. (N.U 1014143-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 07/02/2022).

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO
RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E HEARSAY TESTIMONY – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e testemunhos de ‘ouvi dizer’ (
hearsay

testimony
), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Assim, à míngua de outros elementos de prova, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a inexistência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

2. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.

(N.U 0011123-67.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro
societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
.
Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (
REsp
n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no
REsp
1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].
(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Por conseguinte, é forçoso concluir que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar a existência de indícios de que o recorrente possa ter concorrido na prática do crime descrito na peça acusatória.

Por conta disso
, a despeito de decisão de pronúncia encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme afirmado
anteriormente
,
resta claro que

o insurgente
não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Poconé
apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos em relação à sua possível participação no
crime de
homicídio
qualificado na forma tentada
da vítima
Vanil
, motivo pelo qual a sentença de pronúncia deve ser reformada.

D
iante da despronúncia do recorrente,
fica
prejudicado
seu
pleito subsidiário
objetivando a
exclusão da qualificadora.

Posto isso, em
consonância
com
o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Jonathan Diego Correa da Costa
, para
despronunciá-lo
das imputações descritas na inicial acusatória, ressalvando que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, no caso de haver a superveniência de novas provas, nos moldes do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022